Tribunal: STF
Processo: ARE 1437107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NA BASE DE CÁCULO DO ICMS Possibilidade No caso do ICMS, as contribuições sociais que integram o preço da mercadoria e, como consequência, compõem o valor da operação, devem ser incluídas na base de cálculo do imposto Inteligência do art. 13 da LC nº 87/96 Precedente mencionado pelas interessadas, no RE nº 574.706 (Tema nº 69), julgado pelo C. STF, que trata da situação inversa e não se aplica ao caso Decisão modificada. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que inexiste dispositivo legal que albergue a inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Sustenta que no julgamento do RE nº 240.785, o Supremo Tribunal Federal afastou veementemente a sobreposição de incidências tributárias. Nesse sentido, alega que 



    [o] precedente é plenamente aplicável ao presente caso, posto que, se o ato que origina à incidência do ICMS é a operação mercantil, relacionada à comercialização de mercadorias e (não de tributos), não há que se falar na inclusão destes valores (o PIS e a COFINS) na base de cálculo do imposto estadual, respeitando assim a já citada relação entre fato gerador e base de cálculo estipulada em nosso ordenamento jurídico e sistema tributário. 



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69).



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O precedente do C. Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR, (Tema nº 69) determina a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O inverso, no entanto, ainda pode ocorrer.



    Note-se que, no caso do ICMS, que incide sobre as operações de circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (art. 155, II, CF/88), os valores que compõem a base de cálculo do imposto estão previstos na LC nº 87/96 (Lei Kandir): 



    Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 



    I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação; 



    II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;.



    III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...] § 1 o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: 



    I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; 



    II - o valor correspondente a: 



    a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; 



    b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. 



    As contribuições sociais que integram o preço da mercadoria e, como consequência, compõem o valor da operação, devem ser incluídas na base de cálculo do imposto”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente